Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TEMA 857 DO STF. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, conforme os termos do artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), a ser cumprida em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, e em 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, argumenta que não houve intenção criminosa (dolo), nem perigo concreto, conforme exige o Supremo Tribunal Federal no Tema 857. Sustenta ainda que a ausência de perícia técnica sobre a faca apreendida compromete a comprovação da materialidade do delito, tornando insuficientes os depoimentos policiais como única prova. Diante disso, requer a absolvição com base no art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal, por ausência de provas ou de dolo.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 75599932).
5. Na hipótese, a faca apreendida foi fotografada e registrada como tipo peixeira pelos policiais, conforme consta no Registro de Atividade Policial no 111060-2024, sendo evidente o potencial lesivo e intimidador (ID 75080574 - pág. 4). Nesse sentido: “[...] 6. O termo de apreensão formalizado pela autoridade policial acompanhado de foto da faca grande com lâmina e ponta, de cabo preto, é suficiente para atestar o potencial lesivo da arma (ID 53823813 - Pág. 5-7)”. (Acórdão 1822505, 0730165-42.2022.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no PJe: 11/03/2024).
6. Ademais, registra-se que “[...] É dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva.” (Acórdão: 1721296, 07646641320228070016, Data de Julgamento: 26/06/2023, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no PJe: 03/07/2023).
7. Cumpre destacar que recentemente o STF, ao apreciar o ARE no 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
8. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial no 111060-2024, onde consta uma faca do tipo peixeira do cabo plástico da cor branca com detalhe em preto (ID 75080574). As provas colhidas na fase policial indicam que os policiais, durante patrulhamento, foram informados por populares sobre uma possível briga entre indivíduos em área conhecida por uso de entorpecentes. Ao chegarem ao local, abordaram o acusado, que estava com uma faca na cintura e alegou portar o objeto para se proteger de ameaças. Não foi possível realizar o interrogatório do apelante, pois, apesar de intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada a revelia.
9. No caso, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado (fora de casa com uma faca na cintura para sua defesa pessoal), demonstram o potencial lesivo da arma branca, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
10. Assim, a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral (Tema 857) reforça o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema (AgRg no REsp n. 1.863.918/TO) e contribui para a jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, que reconhece que o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes: Acórdão 1935795. 07019996320238070003. Relatora MARIA ISABEL DA SILVA. Segunda Turma Recursal. Publicado no PJe: 29/10/2024, e Acordão 1936857. 07376453720238070003. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no PJe: 04/11/2024.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.